Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1012746-44.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN
recorrido: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, que não foi conhecido diante da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal.
Por meio da petição de ID 47072951 a parte Recorrente apresentou pedido de reconsideração, sustentando que não efetuou o recolhimento em dobro do preparo como determinado na decisão de ID 44524467, pois já havia efetuado o recolhimento na forma simples, motivo pelo qual apenas complementou o pagamento anteriormente efetuado.
Aduz que houve equívoco quanto à certificação do recolhimento, visto que, somadas as formas simples de recolhimento, resta comprovado o pagamento em dobro das custas.
É o relatório.
DECIDO
Depreende-se dos autos, que a parte Recorrente formulou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso especial de ID 44036978, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal.
Entretanto, nas razões apresentadas, não há qualquer argumento capaz de modificar aludida decisão, uma vez que o art. 1.007, §5o do CPC é claro ao especificar a hipótese em apreço, vedando a complementação do preparo anterior realizado a destempo.
Nesse passo, tendo sido realizado o primeiro depósito extemporaneamente, após a interposição do recurso, o mesmo não poderia ser apenas complementado, sendo que caberia ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do que preconiza expressamente o art. 1.007, §4o do CPC.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV